Tribunal: TJDFT
Processo: 0708945-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA No 0013136-95.2000.8.07.0001. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. INCORPORAÇÃO DOS REAJUSTES. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO CÁLCULO. ADVENTO DA LEI DISTRITAL N° 117/90. CABIMENTO.

1. Conceder os reajustes salariais reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, assegurados com a finalidade de recomposição salarial, sem a respectiva compensação com os reajustes autorizados pelos Decretos publicados com esse mesmo objetivo, configuraria verdadeiro bis in idem, caracterizando um enriquecimento sem causa dos credores.

2. A compensação dos reajustes referentes aos expurgos inflacionários com os aumentos reais concedidos à sua categoria é possível na fase de execução, não havendo que se falar em violação à coisa julgada ou em preclusão.

3. Apelo não provido.